Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-64.2019.8.11.0026
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1000698-64.2019.8.11.0026.
Origem: Juizado Especial Cível de Arenápolis.
Recorrente: Mattheis Borg Administração, Participações, Comércio e Industria LTDA.
Recorrida: Pasini & Cia Limitada-ME.
Data do Julgamento: 07/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legalidade do protesto noticiado na inicial.
2. O apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
3. Reforma parcial da sentença somente para excluir o dano moral.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000698-64.2019.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PASINI & CIA LIMITADA - ME - CNPJ: 13.985.097/0001-80 (RECORRENTE), MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - CPF: 045.691.031-03 (ADVOGADO), MATTHEIS BORG ADMINISTRACAO PARTICIP COM E IND LTDA - CNPJ: 30.240.931/0001-28 (RECORRIDO), CARLOS ANTONIO AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 058.997.957-43 (ADVOGADO), RITA APARECIDA QUINELATO DE ARAUJO - CPF: 024.205.787-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legalidade do protesto noticiado na inicial.

2.

O apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ:
“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

3.

Reforma parcial da sentença somente para excluir o dano moral.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020